Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação da extensão do prejuízo alegado. A parte embargante sustenta omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de lucros cessantes, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se os embargos têm caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa aos lucros cessantes, concluindo pela ausência de prova quanto à sua extensão, não havendo omissão a ser suprida.
5. A reiteração de fundamentos já analisados e rejeitados caracteriza intento de rediscutir o mérito, hipótese que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.
6. A oposição de novos embargos, após rejeição anterior, evidencia caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, §§ 2o e 3o.
(wi)